Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-21.2017.8.11.0049
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002823-21.2017.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Plano de Classificação de Cargos, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ALZIRA AUGUSTIN - CPF: 805.459.551-49 (RECORRENTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É vedado o enquadramento de servidor público em cargo diverso daquele para o qual foi aprovado, por violação ao princípio do concurso público.

2. O reconhecimento de desvio de função exige prova inequívoca do exercício de atribuições típicas de cargo diverso e designação formal da Administração.

3. A progressão funcional depende do cumprimento dos requisitos legais, não sendo automática pela obtenção de escolaridade.

4. Lei superveniente não se aplica para convalidar situações funcionais inconstitucionais nem para alcançar fatos pretéritos.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de enquadramento funcional, progressão na carreira e pagamento de diferenças salariais.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao exigir designação formal para caracterização do desvio de função, que faz jus às diferenças remuneratórias com base na Súmula 378 do STJ, que tem direito à progressão funcional no cargo de monitora de creche e que a superveniência da Lei Federal no 15.326/2026 reforça sua pretensão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026